Tribunal: TJSP
Processo: 2293721-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Despesas de condomínio. Penhora de direitos da executada sobre a unidade devedora que se tornou insubsistente após a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária. Particularidade que autorizava a inclusão do atual proprietário no polo passivo. Adquirente que nos termos do artigo 1.345 do Código Civil responde pelo débito do antecessor. Artigos 1.345

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Despesas de condomínio. Penhora de direitos da executada sobre a unidade devedora que se tornou insubsistente após a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária. Particularidade que autorizava a inclusão do atual proprietário no polo passivo. Adquirente que nos termos do artigo 1.345 do Código Civil responde pelo débito do antecessor. Artigos 1.345 do Código Civil e 109 § 3o do Código de Processo Civil. Recurso improvido.